Tribunal: TJMT
Processo: 1018442-73.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018442-73.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO HELIO CAMPOS DE ARAUJO - CPF: 025.536.771-62 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA CAMPOS DE ARAUJO - CPF: 023.721.388-55 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA -

NULIDADE DAS PROVAS ORIUNDAS DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO, PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL - PEDIDO DE ANULAÇÃO DA PROVAS E ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO - POLICIAL MILITAR NÃO SE RECORDA DOS FATOS – AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – JULGADO DO STJ – ARESTO DO TJMT – RECURSO PROVIDO.

A responsabilização penal somente deve ser reconhecida quando houver juízo de certeza acerca da materialidade e autoria do crime, de modo que, “nos termos do art. 155 do CPP, é vedada a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa” (STJ, AgRg no AREsp 1096705/PR).

“Se as provas produzidas na fase extrajudicial não foram corroboradas por outros elementos de convicção colhidos durante a instrução processual, com a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, imperiosa a absolvição do apelante por insuficiência de provas nos termos do art. 386, VII do CPP”

(TJMT, AP no 0000574-72.2016.8.11.0004).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1018442-73.2021.8.11.0003 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE (S): JOAO HELIO CAMPOS DE ARAUJO

APELADA (S):

MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por JOAO HELIO CAMPOS DE ARAUJO contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE no 1018442-73.2021.8.11.0003), que o condenou por posse irregular de arma de fogo de uso permitido a 1 (um) ano de detenção e 12 (doze) dias-multa, em regime semiaberto – art. 12,
caput
, da Lei no 10.826/2003 (ID 163956932).

O apelante suscita nulidade das provas oriundas da busca e apreensão domiciliar sob a assertiva de “
inexistência de qualquer estado de flagrância [...] ou qualquer outra verificação preliminar
”. Sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) a pena de multa seria desproporcional.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas oriundas da busca e apreensão domiciliar e, por conseguinte, absolvido. Subsidiariamente, reduzida a pena de multa (ID 163956947).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do recurso (ID 163956949).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Condenação pelo crime de posse irregular de arma – Preliminar de ilicitude da prova: Alegada ilicitude da prova por ausência de fundada suspeita para adentrar no domicílio – Inocorrência – Ação policial amparada pelo art. 5o, XI, da Constituição Federal – Crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo – Fundadas razões de flagrante delito confirmada nos autos – Mérito: Pretendida absolvição por insuficiência de provas – Improcedência – Autoria e materialidade do crime de posse ilegal de arma devidamente provada nos autos – O próprio apelante informou que guardava arma em sua residência – Policiais que confirmaram a apreensão do armamento – Condenação que deve ser mantida – Requer a redução da pena de multa para o mínimo legal – Cabimento – Pena privativa de liberdade fixada no mínimo legal – Necessidade de aplicação proporcional – Pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo provimento parcial do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 168885664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar de nulidade da sentença não será analisada diante da perspectiva de acolhimento da sua pretensão absolutória em relação à tentativa de estupro, à luz do princípio da primazia da resolução do mérito (CPC/2015, art. 282, § 2o c/c CPP, art. 3o).

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 23 de novembro de 2017, por volta das 00h30min, o denunciado JOÃO HÉLIO Campos de Araújo possuía, no interior de sua residência, sediada na Rua 02 Horizonte, n° 165, Loteamento Cellos, desta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, arma de fogo de uso permitido – 01 (uma) espingarda calibre .32, além de 07 (sete) munições calibre .22 e 04 (quatro) carregadores de espingarda calibre .22, tudo sem possuir autorização e em desacordo com as disposições legais e regulamentares (vide termo de apreensão de fls. 07 e auto de exame de eficiência de arma de fogo de fls. 26/33). [...]

Ante o exposto, DENUNCIO JOÃO HÉLIO Campos de Araújo, como incurso nas disposições do art. 12, caput, da Lei Federal n° 10.826/2003. [...].”
(Fábio Paulo da Costa Latorraca, promotor de Justiça – ID 159322102).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] Pretende-se nesta ação penal, atribuir a João Hélio Campos de Araújo, qualificado nos autos, a prática do crime descrito no art. 12, “caput”, da Lei no 10.826/03.

Inicialmente consigno que, com relação à preliminar arguida pela defesa do réu, nas derradeiras alegações, em razão da ilicitude das provas, decorrente da violação do domicílio do acusado, entendo que NÃO merece acolhimento, tendo em vista que, conforme emana dos autos, principalmente durante a fase inquisitorial, os policiais militares deslocaram-se até a residência particular de propriedade do acusado, tudo para fins de inspeção e verificação, porquanto o denunciado havia sido preso na cidade de Guiratinga/MT pela prática de outro crime e, na ocasião, teria informado aos agentes da lei que mantinha em sua residência alguns produtos de origem ilícita e, como o crime de posse ilegal de arma de fogo é considerado permanente, ou seja, no momento da abordagem policial, o delito já se encontrava em execução, de modo que, os policiais adentraram na residência do réu e confirmaram a veracidade da denúncia recebida, fato que, em meu pensar, autorizava o ingresso deles na residência, além do mais, denota-se dos autos que a avó do acusado autorizou a entrada dos policiais na residência, conforme ela própria afirmou em sua oitiva perante a Autoridade Policial (págs. 12/13 – ID 61887175), portanto, entendo que não houve a alegada ilicitude apta a causar a nulidade derivada que a defesa pretende. [...]

Diante do exposto, REJEITO a preliminar brandida e passo ao julgamento do mérito da lide. [...]

Pois bem, no caso em julgamento os autos revelam que a conduta do réu se amolda com perfeição ao tipo penal descrito alhures. A materialidade e autoria do crime se encontram demonstradas pelo boletim de ocorrência de págs. 04/06, auto de apreensão de pág. 08 e laudo pericial de balística de págs. 29/36, todos documentos constantes no ID 61887175, bem como, pela prova testemunhal acostada aos autos.

O réu João Hélio Campos de Araújo, que permaneceu em silêncio em Juízo, ao ser ouvido pela Autoridade Policial (págs. 54/59 – ID 61887175), confessou de forma indireta a prática delitiva, oportunidade em que declarou que: [...]

Corroborando com a confissão indireta do réu, temos o depoimento da testemunha Heryc Henryk de Deus Pereira, Policial Militar, que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que, se recorda vagamente dos fatos, onde receberam uma solicitação da cidade de Guiratinga, para dar apoio em uma diligência em uma residência desta cidade, onde localizaram um armamento e munições; Que a residência era da avó do acusado, mas reafirma que não se recorda de detalhes do fato, razão pela qual, ratifica o contido no boletim de ocorrência.

Solidificando ainda mais o acervo probatório, convém colacionar o depoimento prestado pela testemunha Maria Campos de Araújo, avó do acusado, que apesar de não ter sido ouvida em Juízo, ao ser inquirida pela Autoridade Policial (págs. 12/13 – ID 61887175), declarou que: [...]

Deste modo, diante das provas angariadas aos autos, pelos depoimentos das testemunhas auscultadas em sede inquisitorial e em Juízo, bem como, pelo contido no laudo pericial de balística de págs. 29/36 – ID 61887175, fica claro e evidente que o réu praticou o crime de posse ilegal de arma de fogo e munição de uso permitido, sendo induvidosa a autoria e a materialidade do mencionado delito, já que possuía no interior de sua residência 01 (uma) espingarda calibre .32, além de 07 (sete) munições calibre .22 e 04 (quatro) carregadores de espingarda calibre .22, sem amparo legal para tal conduta, portanto, todas as provas apontam para a procedência integral da presente demanda penal. [...]

Em arremate, impende salientar que a prática do fato típico restou sobejamente provada nos autos e, não incide no caso nenhuma causa de exclusão da tipicidade, antijuridicidade ou da punibilidade.

Portanto, restou comprovado que o acusado praticou o crime de posse ilegal de arma de fogo e munição de uso permitido, devendo responder pelas consequências penais de sua conduta delituosa.

DISPOSITIVO

Isto posto, com arrimo nos fundamentos acima expostos, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia constante no ID 61887144, para CONDENAR o réu João Hélio Campos de Araújo [...] como incurso na prática do crime estampado no art. 12, “caput”, da Lei 10.826/2003..”
(Anna Paula Gomes De Freitas, juíza de Direito – ID 159322131).

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo Pericial no 200.2.03.2017.016491-01 (ID 163956899 – fls. 29/36) e Auto de Apreensão (ID 163956899), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Heryc Henryc de Deus Pereira, policial militar (ID
163956899 – fls. 10/11
), Maria Campos de Araújo, avó do apelante (ID
163956899 – fls. 12/13
), Thiago Alves do Amaral Neto, policial militar (ID
163956899 – fls. 15/16
) e o apelante (ID 163956899 – fls. 56/59).

Em Juízo, foi ouvido Heryc Henryc de Deus Pereira, policial militar (ID
163956929
). O apelante permaneceu em silêncio (ID
163956929
).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares Heryc Henryc de Deus Pereira e Thiago Alves do Amaral Neto, na fase inquisitiva, relataram ter apreendido 1 (uma) espingarda calibre .32 , 7 (sete) munições calibre .22 e 4 (quatro) carregadores de espingarda calibre .22, na residência localizada à rua 02 Horizonte, n° 165, loteamento Cellos, no município de Rondonópolis/MT, após o apelante ter sido preso em flagrante na cidade de Guiratinga/MT e indicado que teria materiais ilícitos na residência de
Maria Campos de Araújo [
avó do apelante].

Note-se que o órgão ministerial desistiu da oitiva de
Maria Campos de Araújo [avó do apelante], a qual poderia confirmar as declações prestadas pelos policiais militares sobre a busca domiciliar e apreensão da arma de fogo
, ao passo que o apelante permaneceu em silêncio, na fase judicial.

Em sua vez, Heryc Henryc de Deus Pereira [policial militar], em Juízo, não se recordou dos fatos, embora tenha “
dado uma lida na ocorrência
” e limitou-se a “
ratificar o boletim de ocorrência
”
(ID
163956929
)
.

Com efeito, a responsabilização penal somente deve ser reconhecida quando houver juízo de certeza acerca da materialidade e autoria do crime, de modo que, “
nos termos do art. 155 do CPP, é vedada a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa
” (STJ, AgRg no AREsp 1096705/PR - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura- 13.6.2017).

Nesse sentido, aplicável julgado deste e. Tribunal:

“Se as provas produzidas na fase extrajudicial não foram corroboradas por outros elementos de convicção colhidos durante a instrução processual, com a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, imperiosa a absolvição do apelante por insuficiência de provas nos termos do art. 386, VII do CPP.”

(AP no 0000574-72.2016.8.11.0004 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - 7.3.2023).

Desse modo, o apelante deve ser absolvido, por insuficiência probatória.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante da posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023